Tribunal: TCU
Processo: 021.294/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de transferências discricionárias que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUN. BRASILIA DE MINAS-MG DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA AINSERCAO DE NO MINIMO 30% DE JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em razão de irregularidades na execução do Termo de Adesão ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Trabalhador), firmado pelo Município de Brasília de Minas/MG, em 4/12/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Jair Oliva Junior e da Sra. Lillian Mary Clementino de Almeida Oliva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Crédito/Débito 12/02/2010 38.951,94 Débito 14/06/2010 326.615,62 Débito 14/12/2010 350.567,44 Débito 12/02/2010 28.701,00 Crédito 06/05/2013 251,04 Débito 06/05/2013 194,09 Débito 01/09/2011 1.554,28 Crédito 23/10/2013 981,23 Crédito 23/10/2013 1.035,49 Crédito 23/10/2013 251,04 Crédito 23/10/2013 194,09 Crédito 04/12/2013 37.452,01 Crédito 14/06/2010 62.903,75 Débito 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Jair Oliva Junior e à Sra. Lillian Mary Clementino de Almeida Oliva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, e aos demais interessados.